Tribunal: STF
Processo: Rcl 69543
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Polícia Federal de Itajaí/SC, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    A defesa alega que “[o] inquérito aberto para investigar as supostas práticas dos investigados jornalista que fez críticas às atitudes dos magistrados em redes sociais, fere sobre maneira a liberdade de imprensa, de opinião, conforme disposto no art. 5º “caput” incisos IV, IX da nossa Magna Carta”. 



    Ressalta que “[é] direito do defensor, no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentado em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Sustenta, em síntese, que “é de clareza solar que o indeferimento do acesso a defesa nos autos de inquérito policial afronta e fere o texto da Súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal haja vista que desde a data de 26/06/2024 a defesa tenta acesso a integra ao inquérito, porém sem êxito”.



    Requer seja deferido o imediato acesso aos autos pretendidos. 



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    A Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal volta-se à garantia do direito de defesa, determinando o amplo acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório criminal, qualquer que seja a denominação a este conferida. Eis o teor do enunciado, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, a autoridade reclamada informou que “foi dada cópia integral do inquérito policial ao Reclamante às 13:56, no dia 02.07.2024, para o endereço de e-mail fornecido pelo próprio Causídico”. Destacou que “causa certa estranheza a presente Reclamação, na medida em que ela foi protocolada, aparentemente, após o envio da cópia integral do inquérito Policial ao Reclamante”. 



    Salientou que “a investigação policial em tela não possui réus presos, tampouco medidas restritivas alternativas a prisão (até o momento). Aliás, os demais envolvidos nesse procedimento sequer têm data de oitiva agendada, justamente pela existência de outras diligências em andamento, com o objetivo de proporcionar o melhor conhecimento dos fatos ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e, obviamente, à Defesa”.



    Nesse contexto, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente